Tribunal: TJSP
Processo: 0008225-46.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de reparação de danos – Alteração de contrato social da empresa mercantil, seguida do arquivamento na junta de comércio, mediante utilização de assinatura falsa e dados pessoais de terceiro, sem o seu consentimento – Ato ilício e antijurídico configurado – Danos extrapatrimoniais, intuitivos, caracterizados pelas restrições patrimoniais sofridas pelo lesado – Indenização pecuniária

Ementa:
Ação de reparação de danos – Alteração de contrato social da empresa mercantil, seguida do arquivamento na junta de comércio, mediante utilização de assinatura falsa e dados pessoais de terceiro, sem o seu consentimento – Ato ilício e antijurídico configurado – Danos extrapatrimoniais, intuitivos, caracterizados pelas restrições patrimoniais sofridas pelo lesado – Indenização pecuniária equivalencial devida – Arbitramento razoável e proporcional aos prejuízos experimentados (R$ 10.000,00) - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008225-46.2012.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
VALDIRENE
MARIA
BALOG
VERA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
EVANGELISTA NEGRÃO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008225-46.2012.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 16650 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0008225-46.2012.8.26.0565
APELANTE: VALDIRENE MARIA BALOG VERA
APELADO: EVANGELISTA NEGRÃO DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
VOTO No 16650
Ação de reparação de danos – Alteração de contrato social da
empresa mercantil, seguida do arquivamento na junta de
comércio, mediante utilização de assinatura falsa e dados
pessoais de terceiro, sem o seu consentimento – Ato ilício e
antijurídico configurado – Danos extrapatrimoniais, intuitivos,
caracterizados pelas restrições patrimoniais sofridas pelo
lesado – Indenização pecuniária equivalencial devida –
Arbitramento
razoável
e
proporcional
aos
prejuízos
experimentados (R$ 10.000,00) - Sentença mantida – Recurso
não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente,
em parte, ação de reparação de danos, derivada de fraude por utilização dos dados
pessoais e falsificação de assinatura para a alteração de contrato social de sociedade
comercial, condenando a ré ao pagamento ao autor de R$ 10.000,00, mas rejeitando o
pedido de danos materiais, rateando as despesas processuais e fixando os honorários
de advogado dos respectivos patronos em 15% sobre o valor da condenação
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, (i) na irresponsabilidade porque o ato foi praticado pelo contador e (ii) na
ausência de configuração do dano extrapatrimonial e (iii) impugnando o montante
arbitrado.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Irrepreensível a decisão na medida em que, na hipótese, a
antijuridicidade e a ilicitude do comportamento da ré/apelante decorreram, apenas e tão
somente, da promoção em 19/03/03 da alteração do contrato social da empresa
mercantil Agil Serviços e Administração Ltda., seguida do arquivamento na junta de
comércio, mediante a sua retirada e, simultaneamente, a inclusão do autor/apelado nos
quadros sociais, sem o seu consentimento e com a utilização de assinatura falsa, ato
que foi desconstituído e declarado inexistente por sentença proferida em 02/08/12 da
11a. Vara da Fazenda Pública (0108578-54.2007.8.26.0053).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008225-46.2012.8.26.0565 - São Caetano do Sul - VOTO No 16650 3/3
Daí a responsabilidade civil pelos prejuízos intuitivos
enfrentados pelo lesado, segundo a lógica ordinária das coisas, comprovados pela
restrição patrimonial sofrida em virtude do bloqueio judicial dos vencimentos, inclusão no
polo passivo de execuções fiscais, convocação para o comparecimento na Promotoria de
Justiça para esclarecimentos e transtornos afins, legitimando a indenização
extrapatrimonial equivalente pelos danos experimentados.
E, de resto, o arbitramento da reparação pecuniária na
quantia de R$ 10.000,00 foi adequado, considerando os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade perante o evento, pouco importando a alegação de desconhecimento
dos fatos e a imputação da autoria da conduta a outrem, circunstancias não
preexcludentes da culpa grave aqui identificada, embora ressalvado o exercício da
regressiva em face dos terceiros. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator